Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733147-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. I. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELIANE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista o proferimento de sentença, que julgou extinto o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (id. 169342973, autos originários). Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decidida a causa com prolação da sentença contrária ao interesse da recorrente, não remanescem os motivos que fundamentaram a decisão liminar nesta instância recursal, tendo em vista a prolação de ato com cognição exauriente da matéria. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1297054, 07070957320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator